Tribunal: TJDFT
Processo: 0724202-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724202-30.2020.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA EMBARGADO: ELISA PEREIRA DE BARROS DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - ASSEFAZ contra o v. acórdão exarado sob o ID 44474862 pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e deu provimento à apelação interposta por ELISA PEREIRA DE BARROS para reformar a r. sentença vergastada, a fim de condenar a embargante a reembolsar o valor de R$ 17.735,30 (dezessete mil setecentos e trinta e cinco reais e trinta centavos), acrescidos de juros e correção monetária desde a data do evento; assim como condená-la ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora, desde a citação. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 44924453, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 23 de março de 2023 às 09:41:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora